Tribunal: TJDFT
Processo: 0709092-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO. TRIBUTOS E PENALIDADES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/DF. NÃO REALIZADA. TRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A regra concernente à necessidade de comunicação da transferência do bem junto ao órgão de trânsito por parte do alienante, no prazo de 30 dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelos débitos do veículo (artigo 134 do CTB), pode ser mitigada quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após sua aquisição por terceiro.
2. Não tendo havido a comunicação de venda do veículo perante o DETRAN/DF, nem mesmo havendo prova de que o veículo fora alienado antes do cometimento das aludidas infrações, não há que se falar em direito líquido e certo ao cancelamento das multas e encargos incidentes sobre o veículo.
3. Remessa oficial e recurso voluntário conhecidos e providos.